Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. FILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXECUÇÃO COLETIVA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PELA METADE DO PRAZO. DECRETO N. 20.910/1932. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA, NO CASO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para, na qualidade de substitutos processuais, defender judicialmente em nome próprio direito de toda a categoria profissional, independentemente de filiação (art. 8o, III, CF). A ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos pode ser restringida subjetivamente pelo pedido constante na petição inicial ou mesmo pela sentença coletiva. No caso, na Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, a decisão de procedência do pedido não estabeleceu delimitação subjetiva, restando prescindível que a autora comprove sua filiação ao sindicato.
2. No julgamento do REsp 1754067/DF, a Corte Especial determinou que a sentença proferida em processo coletivo, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação', havendo necessidade de ocorrer a liquidação da sentença coletiva, o que pode acontecer na própria execução, segundo orientações provenientes do c. STJ. No caso há requerimento de liquidação da sentença coletiva, de modo a não prosperar a indigitada preliminar de inadequação da via eleita suscitada em contrarrazões. Preliminar rejeitada.
3. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da fazenda pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932.
4. Caso concreto em que a prescrição quinquenal, referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornou a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo que a interrompeu, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva.
5. Em observância ao previsto no art. 2o da Lei distrital 117/90, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, mostra-se possível a compensação determinada na sentença agravada, pois o pagamento das diferenças salariais devidas pelo Plano Collor deve ser antecedido da dedução do reajuste concedido com a finalidade de compensar as perdas decorrentes da inflação e de restabelecer os salários prejudicados, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.